Tribunal: STF
Processo: HC 224205
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PANDEMIA DA COVID-19. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474, DE 2022. PRISÃO DOMICILIAR: REVOGAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E APLICAÇÃO EXTENSIVA DA MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 792.022/MG.



    2. Colhe-se dos autos que, em 25/10/2021, o paciente, cumprindo pena no regime semiaberto, fora colocado em prisão domiciliar em virtude da pandemia da Covid-19. Em 10/05/2022, revogou-se a medida, considerando não mais subsistir os fundamentos que a justificaram.



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inobservados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a revogação da prisão domiciliar se deu sem prévia oportunidade de manifestação da defesa. Pontua não ter o paciente descumprido as condições impostas ou cometido novo crime. Sustenta ser desproporcional a revogação da medida, uma vez que se encontrava exercendo trabalho lícito, vinha cumprindo as condições impostas e conta com data próxima para o alcance da progressão ao regime aberto. Acrescenta que o recolhimento ao cárcere poderá resultar na perda da vaga de emprego, tão importante no processo de ressocialização. Afirma que, em que pese o sentenciado estivesse em cumprimento de pena em regime semiaberto, a execução da reprimenda se dava em prisão domiciliar. Desse modo, em interpretação extensiva à Resolução nº 474, de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido determinado seu recolhimento ao cárcere, o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente para ciência e apresentação perante a autoridade policial ou judicial para, somente após, determinar-se a expedição de mandado de prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar, o restabelecimento da prisão domiciliar. Alternativamente, postula o recolhimento do mandado de prisão expedido e a intimação pessoal do paciente acerca da revogação do benefício, concedendo-se prazo para apresentação e retorno do cumprimento da pena no interior da unidade prisional, bem como o cômputo do período compreendido entre a prolação da decisão de revogação e o efetivo recolhimento do apenado como pena cumprida. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que conheça do habeas corpus perante ele impetrado a fim de se analisar o constrangimento ilegal sustentado pela defesa em suas razões. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tem-se nos autos que o Juízo da execução penal, ao analisar e autorizar a realização de trabalho externo, também concedeu ao paciente a prisão domiciliar no regime semiaberto em razão da pandemia da Covid-19. Fundamentou sua decisão no alto índice de transmissibilidade da doença e no agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, em razão de fatores como aglomeração de pessoas, insalubridade e insuficiência de equipes de saúde, bem como destacou que os sentenciados que exercem trabalho externo “estão em maior risco de contágio da doença, haja vista a saída e entrada da unidade prisional para o exercício de atividade laborativa que ocorrem diariamente” (e-doc. 3, p. 2).



    9. Ao revogar a custódia domiciliar, o magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG concluiu não mais subsistirem os fundamentos que a indicavam. Convém transcrever os principais trechos da decisão:



    “Quanto à prisão domiciliar, revendo posicionamento anterior, modifico-o, e o faço nos termos que seguem.



    Como cediço, a pandemia de COVID-19 trouxe à tona uma nova realidade, com a imposição do isolamento social e a tomada de todas as medidas para evitar a propagação da doença.



    Editou-se, assim, a Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020, em que, dentre outros, recomendou-se prisão domiciliar aos presos dos regimes semiaberto e fechado, bem como daqueles que se enquadrassem em algum grupo de risco conforme classificação do Ministério da Saúde, a exemplo de, nos termos da portaria, ‘pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal’, dentre outros.



    Também o CNJ editou a recomendação nº 62/2020, em que se recomendava ‘concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal’, sobretudo observando-se casos especiais, de pessoas que se enquadrassem em grupo de risco, em estabelecimentos que enfrentassem superlotação carcerária, que estivessem em regime aberto e semiaberto, com diagnóstico de COVID-19, dentre outras medidas.



    Na Comarca de Ipatinga, deferi prisão domiciliar a todos aqueles acometidos de alguma das doenças caracterizadoras do chamado ‘grupo de risco’, tal como HIV, diabetes, asma etc.



    À época, o que se sopesava era o cumprimento da lei e a prevenção da doença, porém, no atual momento, um dos fundamentos que indicava a prisão domiciliar como solução já não mais subsiste. Conforme amplamente veiculado pela imprensa, cerca de mais de 75% da população brasileira tomou ao menos uma dose de alguma das vacinas disponíveis, sendo que 60% da população nacional já se encontra completamente imunizada contra a doença. Na Comarca de Ipatinga, já não se fala mais em mortes ou internações pela doença, certificando-se, por meio de boletins divulgados diariamente pelo Executivo Municipal, que são baixíssimas as internações (com taxa de ocupação que varia entre 5% e 15%).



    Mesmo o surgimento de novas variantes do vírus, que geram uma preocupação, o que se tem são esforços para contenção do vírus vêm de todos: desde os fabricantes de vacina (há possibilidade de desenvolvimento e distribuição de vacina em 95 dias, segundo a Pfizer), passando pelo poder público, que vem aplicando doses de reforço em toda população adulta, atingindo até mesmo o cidadão, que vem exercendo medidas de prevenção que estão a seu alcance.



    Dito d’outro modo, a própria humanidade aprendeu a conviver com o vírus: já não se enfrenta mais o cenário de surpresa do começo de 2020, e todos saímos melhores e mais evoluídos de tal situação, o que, felizmente, permite o retorno da vida ao normal.



    Conforme já me manifestei em outras oportunidades, prisão domiciliar não é benefício, mas sim remédio para situação fática, em que há desamparo do poder público em relação ao preso, seja por não poder cuidar adequadamente de sua saúde, seja por não permitir às mulheres direitos inerentes à maternidade (amamentação, cuidado com a criança etc), seja por não prover postos de trabalho, etc. Isto porque a pena em regime semiaberto e fechado devem ser cumpridas em estabelecimento prisional, e não em residência particular. A concessão de prisão domiciliar é ônus suportado por toda a coletividade (representada pelo Estado), que se vê frente a forte sentimento de insegurança jurídica e grave desprestígio do sistema punitivo do ordenamento pátrio.



    Assim, importante deixar claro que não há qualquer prejuízo ao sentenciado, tendo em vista que não se está a puní-lo por ato faltoso, eis que tal sequer se cogita na presente decisão; prosseguirá, pois, no cumprimento da pena no regime em que se encontrava, com todos os benefícios devidamente agendados conforme cálculo de penas que consta do sistema eletrônico.



    O que se faz é a revogação da prisão domiciliar, cujo fundamento para concessão não mais subsiste, não havendo o risco de outrora em quando de sua colocação em estabelecimento prisional.



    Também não há falar em ilegalidade ou violação ao disposto na súmula vinculante nº 56, do STF, até mesmo porque deverá ser oportunizado à Administração Prisional, quando de seu recolhimento ao cárcere, a adequação do regime aos ditames da súmula invocada.



    Assim, tem-se que é desnecessária e contraindicada a prisão domiciliar no caso vertente , seja por não se estar diante de qualquer hipótese legal que a autorize, seja por ser possível, no atual momento, o cumprimento da pena intramuros.” (e-doc. 6, p. 1-2, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reafirmou o acerto da decisão:



    “Verifica-se dos autos eletrônicos que Wallison Alves Couto cumpre pena em regime semiaberto e em 25/10/2021, excepcionalmente, foi agraciado com prisão domiciliar em virtude da pandemia da Covid-19.



    Nesse sentido, friso que o art. 117 da Lei de Execuções Penais é taxativo em estabelecer as únicas hipóteses em que é permitido o cumprimento da pena em regime aberto, em residência particular, in verbis:



    ‘a) condenado maior de 70 anos;



    b) condenado acometido de doença grave;



    c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e



    d) condenada gestante’.



    É possível observar que, in casu, o reeducando não preenche nenhuma das hipóteses acima elencadas, não havendo que se falar, portanto, na obtenção do benefício da prisão domiciliar, sobretudo porquanto se encontrava no regime semiaberto.



    Registre-se, ademais, que ainda que inexista na comarca estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, tal fato não autoriza a concessão da prisão domiciliar ao condenado, se ele não preenche os requisitos previstos no art. 117 da LEP.” (e-doc. 15, p. 5, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).



    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).



    Não se verifica, portanto, ilegalidade na hipótese, tendo em vista, como destacado pelo Tribunal a quo, que o paciente não preenche mais os requisitos acima mencionados.” (e-doc. 14, p. 2).



    12. De fato, o cumprimento de pena em domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Veja-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    13. No caso, a toda evidência, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.928-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    14. Ademais, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica a concessão ou a permanência de custódia domiciliar. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Na espécie, conforme se observa, as instâncias ordinárias concluíram fundamentadamente não ser mais necessária a medida, não tendo ficado demonstrado tampouco a debilidade da saúde do paciente. Além disso, a referida recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    15. Por fim, quanto à alegada inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem assim no tocante ao pleito de aplicação extensiva da Resolução nº 474, de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, tais matérias não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator